Tribunal: TJBA
Processo: 8098178-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098178-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PLANETA II FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Advogado(s): VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, MARIA ALVES PIRES CATAPANO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE SUPOSTO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXISTENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098178-87.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante PLANETA II FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator